Tribunal: TJSP
Processo: 2044680-02.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação Civil Pública – Fraude em Licitação – A sentença de primeiro grau e o acórdão rescindendo descreveram condutas dolosas, intencionais e conscientes do Autor, comprovando-se seu dolo específico e má-fé objetiva, sobretudo ao ASSINAR proposta EM BRANCO e entregá-la à Comissão de Licitação sem estar devidamente lacrada (envelopes abertos), com a clara INTENÇÃO de fraudar a

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação Civil Pública – Fraude em Licitação – A sentença de primeiro grau e o acórdão rescindendo descreveram condutas dolosas, intencionais e conscientes do Autor, comprovando-se seu dolo específico e má-fé objetiva, sobretudo ao ASSINAR proposta EM BRANCO e entregá-la à Comissão de Licitação sem estar devidamente lacrada (envelopes abertos), com a clara INTENÇÃO de fraudar a licitação - Por essa razão, a extinção da modalidade culposa pela Lei 14.230/2021 não surte efeitos no caso concreto - O Acórdão que dá à norma jurídica interpretação, ainda que minoritária, não se sujeita a ser rescindida – Tarefa hermenêutica - Ação improcedente.